Tribunal: TJDFT
Processo: 0739598-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MPDFT. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PROGRESSÃO DE REGIME. INEXIGIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade na realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime, trabalho externo e saídas temporárias, pois se trata apenas de uma recomendação, a ser observada de forma fundamentada e casuística, a teor do estabelecido na Súmula n. 439 do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido.